Tribunal: TJMT
Processo: 0001609-90.2005.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001609-90.2005.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DALTRO FILHO - CPF: 072.306.051-72 (APELANTE), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), FRANCISVAL DIAS MENDES - CPF: 340.112.341-68 (ADVOGADO), JOADIR BUENO PACHECO - CPF: 030.504.038-37 (ADVOGADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), SERGIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 299.929.151-53 (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO -
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – NÃO OCORRÊNCIA
–
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO –
VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO -
RECURSO PREJUDICADO
.

A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único c/c art. 10, do CPC).

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
(REsp no. 1604412/SC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença extinto em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão.

O apelante aduz que a prescrição ocorre quando o processo fica sem impulso efetivo, o que não ocorreu.

Pontua que “
a a decisão vergastada também viola ao inciso XXXV do artigo 5o, da Constituição Federal, por excluir de apreciação pelo Judiciário de lesão ou ameaça de lesão a direito de administrado, haja vista que sem oportunizar a manifestação prévia, uma vez que se tem por norte no Ordenamento Jurídico o contraditório pleno, extingue o processo por prescrição intercorrente.
.” (sic id

231820169 - Pág. 10).

Contrarrazões no id. 231820173.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo de origem reconheceu de ofício a prescrição e extinguiu o Cumprimento de Sentença com resolução do mérito.

Todavia, deixou de observar o parágrafo único do art. 487 do CPC, segundo o qual,
ressalvada a hipótese do
§ 1o do art. 332
,
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Ainda, no Incidente de Assunção de Competência no REsp no. 1604412/SC (DJe de 22/08/2018), o STJ consignou que
o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

Apesar de ser possível o reconhecimento da prescrição de ofício pelo julgador, fora da hipótese do §1o do art. 332 (improcedência liminar do pedido), é imprescindível que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

A esse respeito, confira-se a lição de Cristiano Imhof (Novo código de processo civil comentado, 2a ed., ver., aum. e atual. – São Paulo: Booklaw, 2016, p.752):

Ressalvada a hipótese de improcedência liminar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.

Pela análise dos atos processuais é possível verificar que à apelante não foi oportunizado o direito de se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Desse modo, o retorno dos autos é medida que se impõe, tendo em vista a necessidade de
conceder à parte prévia oportunidade de manifestar-se.

Pelo exposto, com amparo na orientação jurisprudencial firmada pelo STJ no IAC no. 1604412/SC e parágrafo único do art. 487 do CPC, anulo de ofício a sentença, por violação ao princípio do contraditório. Em consequência,
julgo prejudicado o Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024